Tribunal: TJSP
Processo: 2138281-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Penhora de ativos financeiros em conta-salário – Admissibilidade – Tratando-se de conta-salário a urgência é presumida, porém sem se descurar do interesse público protegido pela Lei de Improbidade Administrativa – Possibilidade de bloqueio do saldo bancário que exceda o valor dos proventos de aposentadoria e pensão – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138281-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ ROBERTO URBANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138281-04.2020.8.26.0000 - Voto no 29345 Página 2 de 4
VOTO No 29345
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138281-04.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: MIGUELÓPOLIS
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): JOSÉ ROBERTO URBANO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Penhora de ativos
financeiros em conta-salário Admissibilidade Tratando-se de
conta-salário a urgência é presumida, porém sem se descurar do
interesse
público
protegido
pela
Lei
de
Improbidade
Administrativa Possibilidade de bloqueio do saldo bancário que
exceda o valor dos proventos de aposentadoria e pensão Agravo
de instrumento parcialmente provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público
Estadual contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara da
Comarca de Miguelópolis (fls 144/145 dos autos originais)
em
cumprimento de sentença de ação civil por ato de improbidade
administrativa desfavorável a José Roberto Urbano que, em essência,
autorizou o desbloqueio de valores constritos em conta bancária.
Pedido de reforma sumariado na tese da possibilidade de
manter o bloqueio daqueles valores, pois não há interesse em quitar a
dívida e o prejuízo causado aos cofres públicos foi enorme, ou seja, no
montante de R$ 191.740,57 (fls 1/7).
Processamento com liminar suspensiva (fls 9/10).
O digno Juízo a quo prestou informações (fls 18/19).
Agravo não respondido (fls 22).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento
parcial do recurso (fls 26/29).
É o relatório.
José Roberto Urbano foi condenado em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a devolver ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138281-04.2020.8.26.0000 - Voto no 29345 Página 3 de 4
erário de Miguelópolis valores recebidos indevidamente quando exercia
o mandato de Vice-Prefeito dessa urbe, na gestão de 1997/2000. Além
disso, foi-lhe imposta multa civil equivalente a dez vezes a remuneração
percebida no referido cargo (acórdão de fls 12/19 dos autos originais).
Iniciado o cumprimento de sentença e não efetuado o
pagamento voluntário no prazo legal, o exequente requereu a realização
de pesquisas por meio dos sistemas informatizados do Juízo, visando à
localização de bens ou valores penhoráveis. Logrou-se êxito em
bloquear a quantia de R$ 23.491,67 existentes em contas bancárias do
devedor.
Não obstante, o agravado requereu o desbloqueio desses
valores com o argumento de que são valores de aposentadoria e pensão
por morte. Disse também que nesta conta bancária recebe ajuda de custo
das filhas. O digno magistrado a quo, então, autorizou o desbloqueio
desses valores. Eis a decisão agravada.
Sustenta o Ministério Público a possibilidade de manter o
bloqueio dos valores, pois não há interesse em quitar a dívida e o
prejuízo causado aos cofres públicos foi enorme, ou seja, no montante de
R$ 191.740,57.
O agravo de instrumento deve ser parcialmente provido.
Tratando-se de conta-salário, a premência de seu caráter
alimentar é presumida. Por outro lado, não se pode deixar desguarnecido
o interesse público protegido pela Lei de Improbidade Administrativa,
que admite o bloqueio dos bens do réu independentemente da prova da
urgência.
Então, para equilibrar esses dois fundamentos ético-
jurídicos, o bloqueio deve recair somente sobre o saldo bancário que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138281-04.2020.8.26.0000 - Voto no 29345 Página 4 de 4
exceda o valor da aposentadoria e pensão do agravante, cujos valores
encontram-se especificados a fls 128 dos autos originais. Tais sobras de
valores, na referida conta, desnaturaliza o caráter propriamente alimentar
à medida que já incorporado ao patrimônio do réu-agravado, portanto
passível de penhora, conforme a ordem de preferência legal, artigo 835
do CPC/2015.
Assim estarão resguardados tanto o caráter alimentício da
verba salarial quanto o intuito ressarcitório previsto na Lei de
Improbidade Administrativa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de
instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator